Tribunal: TJMT
Processo: 1023653-73.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023653-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM DEVIDA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de multa aplicada pelo PROCON em razão de prática abusiva consistente na cobrança de tarifa bancária sem adequada informação ao consumidor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa aplicada pelo PROCON por cobrança de tarifa bancária sem devida informação ao consumidor configura exercício regular do poder de polícia administrativo e se o valor da penalidade observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções decorrentes de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, exercendo regularmente o poder de polícia administrativo em benefício da coletividade.

4.
A decisão administrativa observou o devido processo legal, com ampla oportunidade de defesa e contraditório, não havendo invasão da esfera jurisdicional quando o órgão de defesa do consumidor analisa a legalidade de práticas comerciais à luz da legislação consumerista.

5.
A simples previsão contratual da tarifa não legitima sua cobrança, sendo necessária a comprovação da efetiva ciência e concordância do consumidor, requisito não demonstrado nos autos.

6.
O valor da multa foi fixado observando os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento: "A aplicação de multa pelo PROCON por cobrança de tarifa bancária sem adequada informação ao consumidor constitui exercício regular do poder de polícia administrativo, sendo legítima a penalidade quando fixada dentro dos parâmetros legais e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1023653-73.2021.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no processo administrativo, sustentando a ilegalidade da cobrança de tarifa de manutenção de conta bancária prevista contratualmente e respaldada nas Resoluções do Banco Central.

Aduz ainda que o PROCON teria extrapolado sua competência ao adentrar em questão de direito, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, e que a multa aplicada contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela nulidade da decisão administrativa e consequente anulação da CDA.

Argumenta ainda a desproporcionalidade da multa de R$ 28.000,00, requerendo sua redução ou anulação, bem como a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a multa aplicada pelo PROCON ou, subsidiariamente, reduzir seu valor e aplicar a taxa SELIC para atualização monetária.

C
ontrarrazões
no Id.
344730355
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1023653-73.2021.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o embargante alegou sua ilegitimidade passiva, a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, a falta de motivação para aplicação da multa pelo PROCON/MT e sua fixação em valor excessivo.

Pois bem.

De início,
imperioso registrar que o poder de polícia do PROCON é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado.

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto n. 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa que impôs a multa à empresa recorrida fundamentou-se em infrações ao Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de práticas consideradas abusivas contrárias às
normas consumeristas, sendo proferida após a observância do devido processo legal
.

Conforme se vê dos autos, o
processo administrativo nº 0109-0
05
.
395
-0 foi instaurado a partir de reclamação de consumidor que alegou cobrança indevida mensal de tarifa no valor de R$
4
,99.
A parte ora recorrente
foi devidamente notificad
a
, apresentou defesa administrativa, e a decisão foi mantida em recurso administrativo,
com ampla oportunidade para a defesa e o contraditório, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis
(Ids.
344729879
e
344729880
)
.

Vê-se, portanto, o
órgão de defesa do consumidor at
uou
no exercício regular de sua competência fiscalizatória, não havendo invasão da esfera jurisdicional quando analisa a legalidade de práticas comerciais à luz da legislação consumerista.

Isso porque,
o
c.
Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a validade da cobrança da tarifa de processamento até 1º de junho de 2012, desde que expressamente informada ao consumidor e não abusiva, no caso dos autos não restou comprovado que foi devidamente explicitado ao consumidor o valor cobrado a título de tarifa de processamento, requisito essencial para a legitimidade da cobrança.

A simples alegação de que a tarifa estava prevista contratualmente não é suficiente para afastar a responsabilidade, sendo necessária a comprovação da efetiva ciência e concordância do consumidor com a cobrança.

Por fim, verifica-se que o

valor da multa de
R$ 28.000,00
foi fixado observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A penalidade possui caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração da prática infrativa, e foi aplicada dentro dos limites
legais, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

A atuação do PROCON/MT pautou-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento que resultou na aplicação da penalidade.

Por fim, quanto ao requerimento de
aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios
, infere-se que tais razões não foram
suscitada
s
pela parte ora
apelante
em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal,
de modo que a sua análise resultaria ainda em supressão de instância
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação e, no mérito, e a ele

NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026